Tribunal: TJPA
Processo: 0006112-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006112-18.2019.8.14.0401

APELANTE: GABRIELLE MOTTA MENEZES

APELADO: ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140, CAPUT C/C 141, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO,
PORÉM, JULGADO PREJUDICADO O MÉRITO, POIS, RECONHECIDA
A PRELIMINAR ARGUIDA PARA ANULAR O PRESENTE FEITO, POSSIBILITANDO, DESSA FORMA, A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS E OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO FÍSICO, A FIM DE SANAR A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ACIMA IDENTIFICADOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Demonstrada a ocorrência de prejuízo, com a comprovação de impossibilidade de se constatar se todos os documentos de prova anexados aos autos físicos haviam sido digitalizados, assim como de obter o canhoto original do recibo da venda do cachorro, com a finalidade de conduzir à perícia técnica e comprovar a veracidade de suas alegações, devendo, portanto, tal questão prejudicial de mérito ser acolhida, com o mérito recursal restando prejudicado.

2. Apelação Criminal interposta por
GABRIELLE DE SOUSA MOTTA
, contra sentença que absolveu a apelada ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do CPP, da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nos termos do art. 138, 139 e 140, caput c/c 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa pugnou pela reforma da sentença com a condenação da apelada.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito prejudicado em razão do acolhimento preliminar.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido,
porém, prejudicado o mérito, pois, reconhecida
a preliminar arguida para anular o presente feito a partir da fase instrutória, possibilitando, dessa forma, a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos e os documentos constantes do processo físico, a fim de sanar a violação aos princípios constitucionais acima identificados, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP, art.
138, 139, 140 e 69
;
PORTARIA CONJUNTA Nº 001-GP/VP, de 2018, do TJ/PA, art. 54, IV e parágrafo único; Lei 11.419/06, art. 12, §5º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso,
porém, JULGANDO PREJUDICADO o mérito, pois, reconhecida
a preliminar arguida para anular o presente feito a partir da fase instrutória, possibilitando, dessa forma, a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos e os documentos constantes do processo físico, a fim de sanar a violação aos princípios constitucionais acima identificados, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIELLE DE SOUSA MOTTA
, inconformada com a sentença que absolveu a apelada ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do CPP, da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nos termos do art. 138, 139 e 140, caput c/c 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, pois não teria ocorrido a intimação das partes para manifestação acerca da digitalização dos documentos e conferência dos autos, determinada pelo art. 54, IV, da Portaria Conjunta nº 001 - GP/VP, de 2018, do TJ/PA e pelo art. 12, §5º, da Lei nº 11.419/06. No mérito, pugnou pela reforma da sentença com a condenação da apelada.

Em contrarrazões, a apelada defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, anulando o presente feito, como pretende a apelante, para possibilitar a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos e os documentos constantes do processo físico, a fim de sanar a violação aos princípios constitucionais ao norte identificados, com a urgência que o caso requer.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no mês de setembro de 2018, a apelada ANGELINA vendeu, à apelante e seu marido, um cachorro, da raça shitzu, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Contudo, após a venda, a apelada queria escolher o médico veterinário que os compradores do cachorro deveriam levá-lo, além de ter a liberdade para ver ou pegar o animal de acordo com sua vontade, exigindo, ainda, que lhe fossem enviadas fotos diárias do cachorro. Ato contínuo, a negativa da apelante e seu esposo em acolher as pretensões abusivas da apelada desencadeou uma série de ofensas proferidas por ANGELINA contra GABRIELLE, que foram de xingamentos e ameaças à acusação de que esta não teria efetuado o pagamento integral da quantia referente à venda do cachorro e que teria falsificado sua assinatura no competente recibo, o que culminou na presente ação penal privada, em que a apelante imputa à apelada a prática dos crimes contra a honra.”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A recorrente pugnou pela preliminar de nulidade, em razão de que não teria ocorrido a intimação das partes para manifestação acerca da digitalização dos documentos e conferência dos autos. Que a referida ausência de intimação ocasionou prejuízos à comprovação da veracidade dos fatos narrados na queixa-crime, pois a perícia grafotécnica, que atestaria que a assinatura constante do recibo referente ao valor da venda do cachorro era da apelada ANGELINA, não pôde ser realizada, pois o documento original do canhoto do recibo estava anexo ao processo físico, que foi arquivado após a digitalização, e, portanto, não teve como ser encaminhado ao Centro de Perícia Científica Renato Chaves, alegando, dessa forma, a ocorrência de nulidade e vícios de formalidade, com fundamento nos princípios do prejuízo, da instrumentalidade das formas ou da economia processual e da causalidade ou da sequencialidade, além da tese de quebra da cadeia de custódia. O pleito preliminar merece acolhimento.

Ressalta-se, inicialmente que, a ausência de intimação das partes e seus advogados para informar a conversão dos autos de um processo físico para eletrônico e, assim, possibilitar a manifestação sobre a conformidade dos documentos digitalizados, afronta, diretamente, as garantias da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto no art. 54, IV e parágrafo único, da PORTARIA CONJUNTA Nº 001-GP/VP, de 2018, do TJ/PA, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, e art. 12, §5º, da Lei 11.419/06, que trata da informatização do processo judicial.

Nesse seguimento, imperioso destacar que, a Certidão de Digitalização e Conferência de Autos, informando que o arquivo representaria cópia fidedigna do processo físico, é insuficiente para suprir a referida exigência, sendo necessária a intimação pessoal das partes sobre a digitalização, em respeito, ao devido processo legal.

Portanto, restou demonstrada a ocorrência de prejuízo, com a comprovação de impossibilidade de se constatar se todos os documentos de prova anexados aos autos físicos haviam sido digitalizados, assim como de obter o canhoto original do recibo da venda do cachorro, com a finalidade de conduzir à perícia técnica e comprovar a veracidade de suas alegações, devendo, portanto, tal questão prejudicial de mérito ser acolhida, com o mérito recursal restando prejudicado.

Ante o exposto, conheço do apelo,
porém, JULGO PREJUDICADO o mérito, reconhecendo
a preliminar arguida para anular o presente feito a partir da fase instrutória, possibilitando, dessa forma, a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos e os documentos constantes do processo físico, a fim de sanar a violação aos princípios constitucionais acima identificados, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/08/2025